Tribunal: TJES
Processo: 5009222-39.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009222-39.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE PUPPIM
AGRAVADO: HENRIQUE BUSTAMANTE PAGANINI
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. NECESSIDADE. ALTA PROBABILIDADE DE RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO PELO SINISTRO. VÍDEOS INDICATIVOS DE QUE AVANÇOU O SINAL VERMELHO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I.

De acordo com artigo 300,
caput
, do Código de Processo Civil: “
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”,
ao passo que, em seu § 3º, consta a regra de que “
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
”.

II.

In casu
,
vislumbro presentes os requisitos ensejadores da concessão da tutela de urgência postulada no âmbito de Primeiro Grau concernente à locação de veículo em prol do Autor, custeada pelo Requerido, porquanto demonstrada a
(I)

probabilidade do direito
invocado pelo Autor, eis que os vídeos apresentados (Id nº3771463) sugerem que o sinistro fora causado, exclusivamente, em razão de imprudência do Requerido, que avançou o sinal vermelho e atingiu o veículo conduzido na via perpendicular pelo Autor e que seguia com o sinal aberto, o
(II)

periculum in mora
, pois o veículo abalroado consistia no meio de transporte do Autor e de sua Genitora, que padece de diversos problemas de saúde, além de não possuir condições financeiras de o reparar, na medida em que é assalariado, auferindo rendimentos de cerca de 01 (um) salário mínimo (Id nº 3381670 - Pág. 11), ao passo que o orçamento do automóvel foi orçado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e,
(III)
diante da
alta probabilidade de procedência do pedido exordial e do fato de o Autor oferecer o veículo que deverá ser reparado às custas do Requerido como garantia de eventual reversibilidade da pretensão de concessão da tutela de urgência,
não há risco de irreversibilidade
.

III.

Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Decisão de efeito revogada.
Agravo Interno julgado prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidades de votos, conhecer e desprover o Recurso de Agravo de Instrumento, revogando a Decisão de efeito e, por igual votação, julgar prejudicado o Recurso de Agravo Interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

LUIZ HENRIQUE PUPPIM
interpôs Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, com pedido de efeito suspensivo, em virtude da
DECISÃO
(Id nº 3381665), proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha - ES nos autos da
AÇÃO INDENIZATÓRIA
proposta por
HENRIQUE BUSTAMENTE PAGANINI
, cujo
decisum
houve por bem
deferir a antecipação dos efeitos da tutela para determinar-lhe que proceda à locação de veículo compatível ao que abalroou, pertencente ao Recorrido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente, pelo prazo de 90 (noventa) dias.

Infere-se dos autos que o Autor HENRIQUE BUSTAMENTE PAGANINI ajuizou a demanda em epígrafe, almejando obter indenização em razão de acidente de trânsito atribuído ao Requerido LUIZ HENRIQUE PUPPIM, cuja parte teria avançado o sinal vermelho e atingido o veículo conduzido pelo Autor, causando-lhe prejuízos.
Na oportunidade, o Autor postulou a concessão de tutela de urgência, objetivando que o Requerido custeasse a locação de um veículo para o seu transporte e de sua Genitora que possui diversas enfermidades.

Por sua vez, o Magistrado de Primeiro Grau proferiu o
decisum
agravado, exarado nos seguintes termos,
in verbis:

“
DECISÃO

(...)

No caso dos autos, observa-se que o autor teve o seu veículo abalroado pelo requerido que, segundo a exordial, é “
uzeiro e vezeiro na conduta de descumprir normas de trânsito e gerar perigo às pessoas. Trata-se do tipo de pessoa que precisa ser parada antes que cause acidentes com mortes”
.

Ainda sobre o tema relacionado à pretensão liminar, vale registrar que PIERO CALAMANDREI observa que para nos aproximarmos de uma noção exata de periculum in mora é necessário dar um outro passo:
“não basta que o interesse de agir surja de um estado de perigo e que o procedimento invocado tenha por isso intento preventivo de um dano somente temido, mas é necessário ainda que, em razão da iminência do perigo, o procedimento requerido tenha caráter de urgência, quando fosse previsível que, onde este tardasse, o dano temido se transformaria em dano efetivo, ou se agravaria em dano já verificado: de modo que a eficácia preventiva do procedimento seria praticamente anulada ou prejudicada”
. Por isso a expressão
“procedimento de urgência”
, encontrada no ordenamento jurídico, indica exatamente aqueles casos em que o procedimento jurisdicional deve ser emanado sem atraso. (CALAMANDREI, Piero. Introdução do Estudo Sistemático dos Procedimentos Cautelares. Tradução da edição italiana de 1936, por Carla Roberta Andreasi Bassi. Campinas-SP: Servanda, 2000, p. 35-36).

Na hipótese dos autos verifico o preenchimento dos requisitos legais pertinentes, haja vista que a demora poderá gerar efeitos ainda indesejáveis em relação à parte autora. A título de exemplo, vale citar que há registros de que a genitora do requerente tem graves problemas cardíacos, pulmonares e de locomoção.
“A qualquer momento pode ter um problema de saúde sério e seu filho e grande esteio está impossibilitado de levá-la rapidamente a um atendimento que pode salvar sua vida visto que o veículo com que atendia sua mãe está parado, enferrujando, sem condição de ser usado e sem que o autor tenha ao menos dinheiro para adiantar o seu conserto e, depois, cobrar o devido do réu causador de todo esse estrago”
.

Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar ao requerido que providencie a locação de automóvel compatível com aquele que abalroou, enquanto não providenciado o conserto do veículo do demandante, no prazo máximo de 48 horas, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada inicialmente em 90 (noventa dias), sem prejuízo de majoração e prorrogação do referido marco temporal. Cumpra-se, por OFICIAL DE JUSTIÇA DE PLANTÃO. (...)

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta a nulidade da Decisão, por inobservância dos artigos 319 e 321, do Código de Processo Civil, eis que a petição inicial teria sido assinada por Advogado não habilitado nos autos, aduzindo, além disso, que não houve o preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, sobretudo diante da possibilidade de irreversibilidade da medida.

Postulou, assim, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso e, ao final, pelo provimento do Agravo de Instrumento para reforma da Decisão recorrida.

A
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA pronunciou-se, por meio da Decisão
(Id. 3515901)
, pelo deferimento do efeito suspensivo com alicerce nos seguintes fundamentos
,
in litteris:

“
DECIDO.

Com efeito, os artigos 319 e 321, do Código de Processo Civil de 2015 estabelecem acerca dos requisitos da petição inicial, não versando sobre a inexistência de assinatura do causídico na peça vestibular.

Destaco que a propositura de demanda por advogado não constituído enseja, a priori, a determinação de intimação para fins de regularização, somente extinguindo o feito se tal comando judicial for descumprido, nos termos do artigo 76, § 1º, inciso I, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I - o processo será extinto, se a providência couber ao autor;”

Na espécie, a despeito de não haver sido observada a irregularidade mencionada pelo Recorrente, o certo é que a Advogada que detém poderes nos autos regularizou o ato, em 19/09/2022 (Id nº 3381670).

Em relação à antecipação da tutela, levada a efeito no sentido de determinar ao Recorrente que proceda à locação de veículo compatível ao que abalroou, pertencente ao Recorrido, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), inicialmente, pelo prazo de 90 (noventa) dias, não vislumbro qualquer equívoco do Magistrado de Primeiro Grau, no tocante à constatação de plausibilidade do pleito autoral, pois as provas até então produzidas, compreendendo imagens e vídeos do sinistro em questão, apontam para a responsabilidade do Recorrente, que teria avançado o sinal vermelho e abalroado o veículo do Recorrido.

Não obstante, entendo possível a concessão do efeito suspensivo almejado no presente Recurso, haja vista a possibilidade de irreversibilidade da medida, eis que
o Recorrido se trata de pessoa de baixa renda, tendo declarado auferir rendimentos de aproximadamente R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, portanto, em montante incapaz de suportar as despesas da locação, caso hipoteticamente não logre êxito na demanda
.

Ademais, existem diversas opções de transporte, atualmente disponíveis, capazes de atender às necessidades de locomoção do Recorrente e de sua genitora, que possui quadro de saúde frágil, podendo o Autor utilizá-las e, posteriormente, ser ressarcido, na eventualidade de obter o provimento de pretensão exordial, ainda que resulte em despesas superiores à de locação de um veículo.

Isto posto,
DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido para formalizar a pertinente Contraminuta ao Recurso de Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o Juízo de Primeiro Grau acerca dos termos do presente decisum.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito do julgamento do mérito do presente Recurso.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)"

Em consequência, o Autor/Recorrido interpôs Recurso de AGRAVO INTERNO, almejando a reconsideração do sobredito
decisum
, com a finalidade de restabelecer a Decisão inicialmente f
irmada pelo Magistrado de Primeiro Grau.

Com efeito, em que pese a fundamentação adotada no
decisum
que deferiu o efeito suspensivo postulado no presente Agravo de Instrumento, alcancei compreensão diversa, eis que o Requerido/Recorrente não logrou desconstituir o
direito autoral postulado na origem, notadamente porque não vislumbro no caso em apreço a hipótese de irreversibilidade da tutela de urgência.

Isto porque, analisando o contexto probatório dos autos, verifico estarem presentes os requisitos ensejadores da tutela de urgência, concernentes à
(I)

probabilidade do direito
invocado pelo Autor, eis que os vídeos apresentados (Id nº3771463) indicam que o sinistro fora causado, exclu
sivamente, em razão de imprudência do Requerido, que avançou o sinal vermelho e atingiu o veículo conduzido na via perpendicular pelo Autor que seguia com o sinal aberto, o
(II)

periculum in mora
, pois o veículo abalroado consistia no meio de transporte do Autor e de sua Genitora, que padece de diversos problemas de saúde, além de não possuir condições financeiras de o reparar, na medida em que é assalariado, auferindo rendimentos de cerca de 01 (um) salário mínimo (Id nº 3381670 - Pág. 11), ao passo que o reparo foi orçado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) e,
(III)
n
o tocante ao fundamento alusivo à irreversibilidade da medida, comungo das razões recursais expostas pelo Autor, no sentido de que os elementos até então produzidos evidenciam que há alta probabilidade de procedência do pedido exordial, portanto, baixo risco de reversibilidade. Ademais, o Autor ofereceu o veículo que deverá ser reparado às custas do Requerido como garantia de eventual reversibilidade da tutela de urgência
.

Por conseguinte, estando presentes os requisitos necessários ao deferimento do pleito de concessão de tutela de urgência, os quais não foram elididos pelo Recorrente e, por fim, não existindo na espécie a hipótese de irreversibilidade da medida, impõe-se negar provimento Recurso de Agravo de Instrumento, consequentemente, tornar sem efeito a Decisão de efeito, julgando, outrossim, prejudicado o Recurso de Agravo Interno.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LUIZ HENRIQUE PUPPIM,
tornando sem efeito a Decisão de efeito suspensivo e j
ulgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno manejado por
HENRIQUE BUSTAMENTE PAGANINI,
nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)